Tribunal: TJES
Processo: 0018360-39.2020.8.08.0048
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Competência da Justiça Estadual; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018360-39.2020.8.08.0048
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: 4ª Vara Criminal de Serra
SUSCITADO: Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0018360-39.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). CRIMES PRATICADOS POR FILHO CONTRA MÃE E IRMÃ EM CONTEXTO DOMÉSTICO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. PRECEDENTES DO STJ E INOVAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.550/2023). COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra em face do Juízo da 6ª Vara Criminal da mesma Comarca (especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). A ação penal de origem apura a suposta prática dos crimes de lesão corporal tentada, injúria, ameaça e dano por um filho contra sua mãe e sua irmã. O juízo suscitado declinou da competência por entender que a violência não foi baseada no gênero, enquanto o juízo suscitante sustenta que o contexto familiar e a vulnerabilidade das vítimas atraem a aplicação da Lei nº 11.340/2006, justificando a competência da vara especializada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a violência praticada por filho contra mãe e irmã, em ambiente doméstico, configura violência baseada no gênero para fins de fixação da competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) pauta-se por critérios objetivos, exigindo que a violência seja praticada contra mulher em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto, conforme o art. 5º da referida lei.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida o entendimento de que a vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração de uma motivação específica de gênero por parte do agressor ou de um estado de subjugação da vítima para a incidência do diploma protetivo.

A Lei nº 14.550/2023, ao introduzir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, positivou a tese de que a lei se aplica a todas as situações do seu art. 5º, "independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida", encerrando a controvérsia sobre a necessidade de perquirir a intenção do agressor.

No caso concreto, a prática de crimes de ameaça, injúria, dano e lesão corporal tentada por um homem contra sua mãe e sua irmã, no ambiente residencial, amolda-se objetivamente às hipóteses dos incisos I e II do art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (suscitado).

Tese de julgamento
:

A competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é definida com base em critérios objetivos, bastando que o crime seja praticado contra mulher em contexto doméstico, familiar ou de afeto.

A vulnerabilidade da mulher é presumida nas situações previstas no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, sendo irrelevante a causa ou a motivação específica do agressor para a aplicação da lei, conforme o art. 40-A do mesmo diploma.

A violência perpetrada por filho contra mãe e irmã, no âmbito da unidade familiar, caracteriza violência doméstica e de gênero, o que firma a competência do juízo especializado.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5º, incisos I e II, e art. 40-A.

Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp n. 2.497.157/GO, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito negativo de jurisdição, pare declarar a competência do juízo da 6ª VaeraCriminal de Serra/ES, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0018360-39.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra, objetivando seja fixada a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal da mesma Comarca, especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para processar e julgar a Ação Penal nº 0018360-39.2020.8.08.0048.

O feito originário foi instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de lesão corporal tentada, injúria, ameaça e dano, imputados a RONDINELLI DE JESUS MENDES em desfavor de sua genitora e de sua irmã. A tramitação iniciou-se perante o juízo suscitado (6ª Vara Criminal da Serra), que, em decisão fundamentada, declinou de sua competência, por entender que a violência noticiada não foi baseada na condição de gênero, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Criminais com competência residual.

Redistribuído
o processo, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, ora suscitante, compreendeu que o caso se amolda às hipóteses da Lei nº 11.340/2006, pois a conduta do denunciado revela um contexto de vulnerabilidade das vítimas em razão do vínculo familiar e do gênero, suscitando, assim, o presente conflito.

O juízo suscitado (6ª Vara Criminal da Serra) sustenta, em síntese, que a aplicação da Lei Maria da Penha exige que a violência seja motivada pela opressão ao gênero feminino. Argumenta que, no caso, a agressão decorreu de desentendimentos familiares comuns, sem a demonstração de uma situação de vulnerabilidade específica da mulher que justificasse a incidência da legislação especial.

Por sua vez, o juízo suscitante (4ª Vara Criminal da Serra) defende que os fatos – agressões e ameaças praticadas por um filho contra a mãe e a irmã no ambiente doméstico – evidenciam uma relação de hipossuficiência e poder, caracterizando a violência de gênero e atraindo, por consequência, a competência da Vara Especializada.

Em despacho de
id.
nº
12659072
,

designei o juízo suscita
do
para a prática dos atos que se fizessem necessários e
determinei
que lhe
fossem solicitadas
informações,
as quais não foram prestadas
.

Na sequência, o feito foi submetido ao Ministério Público em atuação perante o 2º grau, ocasião em que foi lançado judicioso parecer da lavra do Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinando pelo conhecimento do conflito e, no mérito, pela declaração de competência do juízo suscitado.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do pedido:

O cerne da controvérsia consiste em definir se a violência praticada por um filho contra sua mãe e irmã, em ambiente doméstico, é suficiente para firmar a competência da Vara Especializada, ou se a aplicação da Lei Maria da Penha dependeria da comprovação de que a agressão foi motivada pela condição de gênero das vítimas.

A denúncia descreve que o réu, no ambiente de sua residência, proferiu xingamentos de baixo calão contra sua mãe e sua irmã, tentou agredi-las fisicamente com mordidas, ameaçou matá-las e danificou uma janela do imóvel. A materialidade e os indícios de autoria, para fins de análise da competência, estão suficientemente delineados nos autos.

O Juízo suscitado, ao declinar da competência, fundamentou sua decisão na necessidade de demonstração de que a violência foi “
baseada no gênero
”, entendendo que a desavença familiar, por si só, não atrairia a aplicação da Lei Maria da Penha.

Contudo, tal posicionamento não se coaduna com a mais recente e consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, tampouco com as inovações legislativas sobre o tema. O Superior Tribunal de Justiça,
a propósito
, pacificou o entendimento de que a aplicação da Lei Maria da Penha prescinde da demonstração de motivação específica de gênero ou da vulnerabilidade da vítima, que são presumidas pela própria lei (STJ, AREsp n. 2.497.157/GO, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 11/11/2024).

N
o referido julgado
, a Corte Superior foi categórica ao assentar que a aplicação da Lei Maria da Penha se baseia em critérios objetivos, exigindo apenas que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de afeto. A vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são legalmente presumidas nessas situações, tornando-se desnecessária a demonstração específica da motivação do agressor ou de um estado de subjugação da vítima para que o sistema protetivo da lei seja acionado.

Ademais, a reforçar tal entendimento, sobreveio a Lei nº 14.550/2023, que incluiu o artigo 40-A na Lei Maria da Penha, pondo fim a qualquer controvérsia sobre a necessidade de perquirir a motivação do agressor. O dispositivo é taxativo ao estabelecer que “
a Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
”.

Dessa forma, a análise para a fixação da competência da Vara Especializada deve se ater aos elementos objetivos descritos no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006: a ocorrência de uma ação ou omissão que cause dano físico, psicológico, moral ou patrimonial à mulher, praticada no âmbito da unidade doméstica ou familiar.

No caso em tela, os crimes foram perpetrados por um homem contra sua mãe e sua irmã, em ambiente doméstico. A relação de poder e a vulnerabilidade das vítimas são manifestas e decorrem da própria estrutura familiar e da condição feminina, sendo desnecessária a produção de prova específica sobre a motivação de gênero para atrair a tutela protetiva especial.

A situação fática se enquadra perfeitamente nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 5º da referida lei, não havendo margem para o afastamento da competência do juízo especializado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Conflito Negativo de Competência para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, o suscitado, para processar e julgar o feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)